Tribunal: TJMT
Processo: 1026533-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026533-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CLEITON DA SILVA TOMAZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEITON DA SILVA TOMAZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75967993):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da existência de convênio ou autorização da autoridade educacional, bem como certificado assinado pelo presidente da instituição.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81281971), o recorrente sustenta a violação ao artigo 126, §2o, da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que “o curso profissionalizante, realizado segundo a metodologia de ensino á distância, encontra-se devidamente certificado pelo representante legal do Instituto Universal Brasileiro, com a indicação do curso, da carga horária e do período da frequência”.
Assevera que “(o) art. 1o, I, da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, à obviedade, tratando-se (de) uma ‘Recomendação’ do CNJ não se pode argumentar que seu eventual desatendimento, mesmo que esse fosse o caso, poderia constituir óbice à remição quando atendidas pelo executado as condições estabelecidas pelo legislador federal para tanto, como sói ocorrer no caso destes autos”.
Recurso tempestivo (Id. 81874481).
Contrarrazões (Id. 82518523).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente defende o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da remição da pena pelo estudo, em razão da apresentação de certificado de conclusão de curso de Mestre de Obras e Edificações.
Defende sejam homologados os certificados de cursos emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro, em atenção ao disposto no art. 126, §2o da LEP, determinando-se a remição da pena pelo estudo.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“A respeito, dispõe o art. 126, § 2o, da Lei de Execuções Penais:
‘As atividades de estudo a que se refere o § 1 o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’.
Da leitura do referido artigo, extrai-se que para que o apenado faça jus à remição em razão de cursos realizados a distância, estes devem ser certificados não pelo diretor da unidade educacional, mas pela autoridade competente, qual seja, o presidente da instituição.
Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26.11.2013, dispondo sobre o tema nos seguintes termos:
‘Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.’
Além disso, a recepção dos certificados expedidos pelo Instituto Universal Brasileiro já foi matéria de impugnação no Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:
‘(...) In casu, além de inexistir convênio entre o Instituto Universal Brasileiro e o DEPEN/PR, os documentos juntados no presente writ não se prestam a demonstrar que o paciente teve acesso ao material didático de todos cursos, ou ainda a realização das avaliações respectivas, emergindo de tal constatação a realidade de que, de fato, não há como se conceber tenha o paciente atendido os requisitos necessários a concessão da remição (...)’ (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 454.395/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 16.10.2018, publicado em 22.10.2018).
No caso, o curso realizado no Instituto Universal Brasileiro foi assinado tão somente pelo diretor da instituição, razão pela qual o paciente não faz jus à remição da pena respectiva.
Outrossim, não há falar em remição da pena pois inexiste comprovação de que a instituição emissora do certificado é autorizada ou conveniada como autoridade educacional.” (Id. 75967993)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância – ‘in casu’ – a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais [...]".
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, ‘na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal’.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. ‘A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça’ (AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 1o/7/2019).
2. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído que a instituição de ensino não apresentava autorização do Poder Público, a reversão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento de provas, providência inadmissível na via do writ.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 635.704/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. O indeferimento da remição pleiteada em razão de frequência a curso de teologia na modalidade a distância, porque ‘não foi oferecido pela unidade prisional e nem contou com a sua supervisão’ (e-STJ fl. 40), e pela ausência de credenciamento da instituição de ensino junto ao Poder Público não representa constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via, pois, encontrando-se o sentenciado sob a custódia do Estado, a remição depende de fiscalização acerca do efetivo cumprimento dos requisitos legais.
3. A fim de alterar o entendimento firmado no acórdão combatido, de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, seria necessário a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por esse se afigurar manifestamente incabível.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 460.196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da remição da pena pelo estudo, em razão da apresentação de certificado de conclusão de curso de Mestre de Obras e Edificações, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO REALIZADAS À DISTÂNCIA (NA CELA). INVIABILID ADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA O EFETIVO CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE ESTUDO QUE FICA À CRITÉRIO DO APENADO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? LEP. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, §§ 1o e 2o, DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. ENTIDADE DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, o que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II – ‘Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n.o 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.o, da LEP e art. 1.o, inciso I, da Resolução n.o 44/2013)’ (HC n. 462.379/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28/03/2019).
III – ‘No caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus’ (HC n. 462.379/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28/03/2019).
IV - No mesmo sentido, as decisões monocráticas desta Quinta Turma: HCs n. 516.182/SP, n. 506.705/SC e n. 478.721/SP. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 601.132/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça